Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II. DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.895.936/TO (Tema 1.150), “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
II. O entendimento de que a prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo Banco do Brasil começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria está em conformidade com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Acórdão mantido.